Tribunal: TJMT
Processo: 1034636-68.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034636-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA SODEIRO MAGANHA - CPF: 173.511.899-00 (APELANTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) EM PERÍODO INTEGRAL – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA DESNECESSIDADE – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse. Este tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Havendo perícia conclusiva pela desnecessidade do tratamento solicitado pela paciente, com apoio em critérios objetivos, este não deve ser concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA TEREZINHA SODEIRO MAGANHA visando reformar a sentença de ID nº 150613750, proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS de nº 11034636-68.2020.8.11.0041, movida em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO julgou improcedente o pedido inicial condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID nº 150613751 a parte recorrente sustenta que deve ser disponibilizado a ela o tratamento “Home Care” por 24 horas por dia, conforme duas indicações médicas apresentadas nos autos. Alega que qualquer tratamento de saúde, quando coberto pelo plano de saúde e prescrito por médico, deve ser cumprido, não competindo ao plano questionar a necessidade do tratamento. Defende que a perícia médica que embasou a sentença de improcedência foi realizada um ano e três meses após a distribuição da demanda, quando ela já encontrava-se reabilitada e curada. Argui que houve
error in judicando
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial, com a confirmação da liminar anteriormente concedida e condenação da cooperativa litigante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 150613754, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda não deve prosperar.

Inicialmente, destaco que o serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Este tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada, deve ser deferida.

E de fato foi o que ocorreu na presente demanda, visto que houve esta indicação médica inicialmente, com o deferimento da medida liminar pelo Juízo de primeiro grau no ano de 2020 e confirmação desta decisão por este Tribunal no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017993-61.2020.8.11.0000, com voto de minha relatoria.

Ocorre que, durante a fase instrutória do feito, foi realizada perícia pelo Dr. Flávio Ribeiro Mello no início do ano de 2022, o qual concluiu em seu laudo que:

“A periciada não preenchia os critérios clínicos de elegibilidade para internação domiciliar com cuidados diários de enfermagem de acordo com os critérios da ABEMID (Associação Brasileira de Medicina Domiciliar) e NEAD (Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar). (...) Não foram descritos outros problemas ou complicações para justificar atendimento diário de enfermagem.”
(ID 150613742)

Portanto, demonstra-se desnecessária a disponibilização à autora, ora apelante, do tratamento “Home Care” por 24 horas por dia, mesmo com duas indicações médicas, visto que estas foram apresentadas nos autos no momento inicial, em que o estado clínico da paciente era diverso do que ora se apresenta.

Ademais, deve-se confiar na perícia técnica realizada durante o trâmite do processo, sob os auspícios do Poder Judiciário e por profissional habilitado.

A propósito, bem pontuou o Juízo
a quo
:

“É imperioso esclarecer que o perito, na condição de auxiliar da Justiça, atua para conduzir o Juiz aos campos científicos que exigem a habilidade técnica específica que este, a rigor, não possui.

E, assim, o expert conta com a confiança do Magistrado que procedeu à sua escolha a partir da análise discricionária, com ampla liberdade, dos critérios técnicos que considerou pertinentes para tanto, não havendo motivos para se insurgir contra a imparcialidade do expert.

Na hipótese, ainda que a parte autora alegue que é necessário o tratamento por home care para garantir a qualidade de vida do segurado, o laudo é claro e objetivo ao afirmar que há a necessidade de se manter o tratamento multidisciplinar, contudo, este pode ser realizado nas unidades de atendimento.

Assim, não se discute que a presença de equipe de enfermagem na residência auxilia na otimização do tempo da família e do próprio tratamento. Contudo, não havendo óbice para o deslocamento do autor para realizar as terapias diretamente na clínica, não se pode imputar à seguradora o custeio de tratamento em home care, já que as tarefas vinculadas às atividades de vida diária, que demanda o paciente, não requerem suporte especializado e podem ser oferecidos por familiar ou cuidador adequadamente orientado.

Assim, a conclusão pericial foi amplamente fundamentada e, analisando toda a documentação médica juntada aos autos, entendo, que apesar de da reclamada ser dependente de terceiros para as atividades de vida diária, algum familiar e/ou cuidador, adequadamente orientado, pode auxiliá-la.”

Diante do exposto, tenho que a sentença atacada deve ser mantida integralmente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observada a sua inexigibilidade momentânea em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023